Tribunal: TJPA
Processo: 0808146-35.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808146-35.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANILO BARBOSA DA SILVA, CARLOS RUAN SALGADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO E
LAVAGEM DE DINHEIRO
. PRISÃO PREVENTIVA.
DESNECESSIDADE
.
EXONERAÇÃO DO CARGO QUE OCUPAVAM. PACIENTES PRIMÁRIOS, E DE BONS ANTECEDENTES. CRIMES QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSENTES O PERICULUM LIBERTATIS. SUBSTITUI
ÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO
.
PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA
.
MAIORIA
.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por MAIORIA
,
CONCEDER

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator
designado, vencido o Relator originário, Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
trinta e um
dias do mês de
agosto
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. César Ramos da Costa e Júnia Mayris Bezerra da Silva, em favor dos nacionais Danilo Barbosa da Silva e Carlos Ruan Salgado dos Santos, com fulcro nos arts. 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, e 647 e 648, I, ambos do CPP, apontando como autoridade coatora o Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que:

“Os Pacientes foram denunciados, juntamente com 8 (oito) outras pessoas, perante o Juízo coator, como incursos nos arts. 288,
caput
, 299, 312,
caput
, todos do Código Penal, e arts. 89 e 90 da lei 8.666/1993 (cf. denúncia – doc. 1).

Na época dos fatos descritos na denúncia, a situação de cada Paciente era a seguinte:

1. O Primeiro Paciente (DANILO) ocupava o cargo de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, do qual foi exonerado no dia 22 de julho/2020 pelo atual prefeito (interino) NORMANDO MENEZES, que nomeou para a pasta o Sr. ALDECY VÍTOR DE OLIVEIRA JÚNIOR (cf. portaria de nomeação anexa); e

2. O Segundo Paciente exercia o cargo em comissão de COORDENADOR DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, tendo sido exonerado no último dia 30/07/2020 (cf. portaria anexa).

A denúncia foi recebida no último dia 4 deste mês (cf. doc. anexo).

A leviandade e exagero da acusação, por tocarem ao mérito, serão enfrentados na resposta defensiva e na instrução criminal.

O fato é que, na manhã do último dia 29 do mês de julho, os Pacientes foram presos durante operação deflagrada pelo Ministério Público estadual, em cumprimento de decreto de prisão preventiva exarado pelo Juízo coator sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal (cf. decreto e mandados prisionais anexos – doc. 2-3).

Conduzidos até o prédio do Ministério Público em Belém, os Pacientes prestaram depoimento, oportunidade em que contribuíram para o esclarecimento dos fatos investigados (cf. doc. anexo – docs. 4-5).

Após esse ato, foram recolhidos à CENTRAL DA TRIAGEM DA MARAMBAIA, em Belém, enquanto aguardam o curso processual.

O processo está na fase de citação dos acusados.

Até aí, tudo bem.

Ocorre, Excelência, que o caso dos Pacientes é daqueles que recomendam a substituição preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, a teor do art. 319 do CP, mormente por se tratarem de primários, sem antecedentes criminais, com profissão definida e residência fixa e conhecida nos autos.

Por isso mesmo, formulou-se perante o Juízo coator um pedido de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (docs. 6-7), pleito que esse foi indeferido sob o argumento da garantia da ordem pública e da ordem econômica (cf. decisão anexa - 8).

Nesse cenário, Excelência, os Pacientes encontram-se sofrendo constrangimento ilegal em suas liberdades de locomoção, (...).” <sic>

Por conseguinte, defendem a ausência de justa causa para a manutenção da preventiva, pedindo que ela seja substituída por medidas cautelares diversas, apontando predicados pessoais favoráveis,

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, os Impetrantes postulam:

1. A concessão da LIMINAR ora pretendida, substituindo a prisão preventiva dos Pacientes por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP (salvo a fiança) ou determinando que o Juízo coator assim o faça; e

2. No final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, para o fim de assegurar aos Pacientes o direito de responder à ação penal sob as precitadas medidas cautelares diversas da prisão.

Neste ensejo, os Impetrantes declaram, com fulcro no art. 425, IV, do CPC, que os documentos que instruem esta impetração conferem com os contidos nos autos do processo nº. 0800400-53.2020.8.14.0021, que se encontram no Juízo coator.

Por último, o Primeiro Impetrante informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento. <sic>

Juntam documentos (Id. 3463104 a 3463472).

Tendo em vista o meu afastamento funcional, os autos foram distribuídos ao e. Des. Raimundo Holanda Reis, que indeferiu o pedido de liminar (Id. 3480350).

As informações foram prestadas (Id. 3499690), sendo que o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 3530337).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

VOTO VENCEDOR
:

Cuida-se de HABEAS CORPUS
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANILO BARBOSA DA SILVA
e CARLOS RUAN SALGADO SANTOS,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

MM
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA
(Processo nº
0800400-53.2020.8.14.0021)
.
Adoto o relatório do voto vencido, acrescentando que foram prestados os informes pelo Juízo, e a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É SUCINTO RELATÓRIO.

Como visto,
Os Pacientes foram denunciados, juntamente com 8 (oito) outras pessoas, perante o Juízo coator, como incursos nos arts. 288,
caput
, 299, 312,
caput
, todos do Código Penal, e arts. 89 e 90 da lei 8.666/1993
.
DANILO ocupava o cargo de Secretário Municipal de Educação, do qual foi exonerado no dia 22
.07.
2020 pelo atual prefeito (interino) NORMANDO MENEZES;
enquanto CARLOS JUAN
exercia o cargo em comissão de Coordenador de Sistema de Controle Interno, tendo sido exonerado no último dia 30/07/2020
.

A denúncia foi recebida no dia
0
4
.08.2020
.

Pretende-se
então,
com o presente
writ
constitucional
,
a substituição das reprimendas
por medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do citado art. 319 do CPP, ante a desnecessidade da prisão preventiva.

Data vênia
ao judicioso voto do relator originário, entendo de outra forma, mantendo a coerência com outros julgados da Seção de Direito Penal, em casos similares.

É que, da análise do
s documentos acostados aos autos
, agregados com o que é dito na impetração, e sem adentrar no mérito da decisão atacada, verifica-se que
o decreto de prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e na
existência dos crimes e indícios suficientes de autoria.
Os paciente e oito pessoas, são acusados e já denunciados pela prática dos crimes de dispensa fraudulenta de licitação, falsidade ideológica, dentro outros relacionados com procedimento licitatório
.

Em que pese evidenciados
a
materialidade e indícios de autoria, não se verifica, nas circunstâncias, a necessariedade, pressuposto maior da segregação cautelar.

A despeito da repercussão midiática e da possível lesão aos cofres públicos, os delitos não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, e
dessa forma,
não se vislumbra a presença do
periculum libertatis
, inexistindo, portanto, elementos concretos que façam crer que a prisão seja necessária para evitar a prática de novos delitos pelos pacientes.

Ademais,
eles
s
ão
primário
s
, possuem residência fixa e profissão definida, circunstâncias que não denotam inclinação
, em tese,
para condutas ilícitas, nem revelam possível reiteração delitiva,
ausentes, dessa forma,
fatos concretos que indiquem periculosidade ou abalo à ordem pública.

Igualmente, nada sinaliza possa
m
prejudicar a instrução criminal ou obstaculizar a aplicação da lei penal
, uma vez que foram exonerados do cargo que ocupavam, assim como
efet
iva
das
busca e apreensão em diversos locais, tais

como sede de Prefeituras e Secretarias, sede de empresas, escritórios e residência de todos os

envolvidos, tanto jurídicas como físicas, evidenciando que a prova encontra-se preservada.

Afirmar, nas circunstâncias, que os investigados poderiam destruir provas ou evadirem-se do distrito da culpa, é mera conjectura, imprópria a justificar a prisão e inadmissível em direito penal.

Destarte
,
com fundamento no artigo 321 do Código de Processo Penal,
e demais precedentes dessa Seção de Direito,
impõe-se a aplicação
de
medidas cautelares alternativas
,
para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas
cautelares nominadas
no art. 319 do
referido diploma legal
, a serem aplicadas a critério do magistrado de 1º grau, excetuando-se, desde logo, a fiança e a monitoração eletrônica.

POR TODO O EXPOSTO, CONHEÇO DO HABEAS CORPUS E
CONCED
O

A ORDEM
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PEL
O
EXCELENTÍSSIM
O
SENHOR DESEMBARGADOR
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
.

Belém-PA,
31
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator designado

Belém, 09/09/2020